Tribunal: TJPA
Processo: 0801645-98.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801645-98.2021.8.14.0107

APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: IDNAN RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO INDEVIDA DECORRENTE DE ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos patrimoniais e morais ajuizada por Idnan Ramos da Silva, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, em razão de prisão indevida. O autor permaneceu preso por mais de 10 meses após decisão judicial que relaxou sua prisão, devido à confusão de identidade com seu irmão falecido, por falha da administração penitenciária estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve falha na prestação do serviço público que enseja responsabilidade objetiva do Estado do Pará;
(ii) está configurado o dano moral pela manutenção indevida da prisão do recorrido após a expedição de alvará de soltura; (iii) o valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com fundamento no art. 37, §6º da CF/88 e art. 43 do CC, devendo indenizar quando comprovados a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade.

4. Restou demonstrado que a prisão do recorrido se manteve indevidamente por mais de dez meses após expedição de alvará de soltura, em razão de falha da SUSIPE ao confundi-lo com seu irmão falecido.
5. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo à dignidade humana e à liberdade individual, bens jurídicos constitucionalmente protegidos.
6. O valor fixado em R$ 50.000,00 mostra-se adequado à gravidade do dano, ao tempo de prisão ilegal e às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, inexistindo motivo para redução.

7. Também ficou evidenciada a ausência de assistência jurídica ao preso durante a prisão indevida, o que agrava a omissão estatal e reforça a responsabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de prisão por mais de dez meses após a expedição de alvará de soltura, decorrente de erro na identificação do custodiado por parte do Estado, configura falha na prestação do serviço público e gera responsabilidade objetiva do ente estatal.
2. A indenização por dano moral decorrente de prisão indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de detenção, a gravidade do dano e a conduta estatal omissiva.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Morais
ajuizada por
Idnan Ramos da Silva
.

Na origem, se trata de ação indenizatória na qual o autor pleiteia reparação por danos patrimoniais e morais sofridos em razão de prisão ilegal, alegando que foi detido em flagrante por furto em 05/05/2020 e permaneceu preso até 05/09/2021, apesar de ter sua prisão relaxada em 23/10/2020 por decisão judicial, acompanhada de expedição de alvará de soltura. Contudo, por erro da SUSIPE, foi mantido em reclusão sob alegação de existência de mandado de prisão ativo nos autos de execução penal oriundos da 2ª Vara de Execuções Penais de Goiânia/GO, em nome de seu irmão falecido, Idean Ramos da Silva, fato que somente foi corrigido em setembro de 2021, após diligências realizadas por assistente social da unidade prisional.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação (ID. 22179339), condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, conforme precedentes do STF e STJ, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da petição inicial, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento, em benefício do Autor, do montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 16/12/2006 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCAE (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

Condeno o ESTADO DO PARÁ, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Deixo de condenar ESTADO DO PARÁ ao pagamento de custas processuais dada a isenção legal, eis que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 46) e esta não antecipou custas.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, inciso II do CPC/2015).

Não havendo recurso, ARQUIVAR os autos com as devidas baixas.

INTIMAR as partes por seus representantes habilitados (as).

Em suas razões recursais (ID 22179340), o Estado do Pará sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos configuradores da responsabilidade civil objetiva do Estado, sob o argumento de que a manutenção da prisão do autor decorreu de mandado judicial expedido pela 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO, circunstância alheia à atuação do Estado do Pará.

Alega ainda a ausência de comprovação do dano moral alegado, bem como do nexo causal entre a conduta administrativa e os danos apontados. Postula a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões (ID 22179344), o recorrido refuta as alegações recursais, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que sua prisão perdurou por mais de 10 meses após o relaxamento determinado judicialmente, sem que lhe fosse oportunizada qualquer forma de assistência jurídica ou defesa técnica, em clara omissão estatal.

Assevera que foi necessário provocar a assistente social da unidade prisional para que fosse esclarecido o erro de identidade envolvendo seu irmão falecido, fato que evidencia a negligência administrativa do Estado do Pará e enseja a indenização por danos morais.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 22209260.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, abstendo-se de opinar sobre o mérito, com fulcro no art. 178 do CPC e nos normativos do CNMP (ID. 22236049).

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do recurso gira em torno da existência ou não de responsabilidade do Estado do Pará em relação a manutenção da prisão indevida alegada pelo Apelado, bem como se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

No caso em tela, verifica-se que o autor, ora apelado, foi preso 05/05/2020 em flagrante de delito por supostamente ter cometido o crime de furto, quando passou cinco meses e vinte dias preso sem ter tido audiência de custódia ou audiência preliminar, em 23/10/2020 teve sua prisão relaxada, contudo, por equivoco da SUSIPE, no momento da averiguação do Alvará de Soltura, foi constatado a existência de um mandado de prisão em nome de

“IDEAN RAMOS DA SILVA”, referente aos Autos da Execução Nº.02618882720178090175, no Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia.

Ocorre que “IDEAN RAMOS DA SILVA” era o IRMÃO MORTO do Autor, falecido em 25/10/2018, mas em razão da semelhança dos nomes (“IDNAN” e “IDEAN”), o autor foi confundido com seu irmão falecido e permaneceu preso indevidamente até o dia 05/09/2021, isto é, passou mais dez meses e onze dias preso indevidamente.

Pois bem. Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados à terceiros por seus agentes nessa qualidade, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal que denota a Teoria do Risco Administrativo. No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil, senão vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CC, art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão a direito do cidadão.

Assim, depreende-se que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso.

Consta nos autos que, em 23/10/2020, o autor teve sua prisão relaxada, contudo, em razão de uma falha na prestação de serviço do Estado, a ordem somente foi cumprida em 05/09/2021 (ID. 22179311, 22179312 e 22179314), ocasionando a prisão indevida do Recorrente pelo período de mais de dez meses.

Sobre este assunto, o art. 5º, LXXV da CF/88 estabelece:

CF, art. 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXV
- o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

No caso concreto, não há como afastar a responsabilidade do Apelante pelos danos ocasionados ao Apelado, pois restou demonstrado que a prisão foi mantida de forma indevida, uma vez que decorreu de uma falha na prestação de serviço estatal, no qual confundiu o Apelado com o seu irmão morto em razão da similaridade dos nomes.

Ora, a averiguação da identidade do autor, se de fato respondia ao processo apontado no mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Goiás somente foi viabilizada após o atendimento da Assistente Social da unidade prisional paraense que diligenciou junto a família do autor no Estado do Goiás, isso após reiterados pedidos do autor em falar com o Diretor do presídio quando foi cientificado pelo agente carcerário de que permaneceu preso em virtude de fuga do presídio no Estado do Goiás.

Em que pese as alegações do Estado do Pará de que a conduta dos agentes públicos foi adequada, ante a necessidade de constatar a existência ou não de outra ordem de prisão contra o Apelado, o fato é que houve falha na prestação de serviços, o que ocasionou na manutenção da prisão indevida, por mais dez meses e onze dias para a confirmação de que a ordem de prisão diversa não dizia respeito ao Apelante, circunstância que além de evidenciar a irregularidade e ilicitude da conduta estatal, demonstra que não se trata de mero dissabor ocasionado ao ofendido, mas sim de situação que ultrapassa o razoável, ocasionando abalo moral.

Desta forma, tendo ocorrido a prisão indevida em decorrência da alegada existência de homônimo e tendo a prisão ultrapassado tempo razoável, deve ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POR ATO ILÍCITO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

2.

Demora no cumprimento de alvará de soltura. Falha do serviço que ocasiona o dever de indenizar o apelado.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801056-29.2018.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. HOMÔNIMO. DEMORA NA VERIGUAÇÃO DA SUPOSTA EXISTÊNCIA DO HOMÔNIMO. PRISÃO INDEVIDA MANTIDA POR 08 (OITO) DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não prospera a preliminar de ilegitimidade, diante da possibilidade de litisconsórcio passivo facultativo entre o Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, órgão de sua estrutura organizacional, para responder demandas fundadas em pleitos indenizatórios onde se investiga a conduta de agentes públicos vinculados a estrutura administrativa da Autarquia. Além disto, é notório que a SUSIPE, com o advento da Lei nº 8.937 de 2019, passou a integrar a estrutura da Administração direta do Estado do Pará. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade do Estado do Pará em relação à prisão indevida alegada pelo Apelante, bem como se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

3. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de Ente Estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

4. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

5. Consta nos autos que, em 14.03.2017, foi revogada a prisão preventiva do Apelante e expedido alvará de soltura, contudo a ordem somente foi cumprida em 22.03.2017 (id. 2618751 - Pág. 1), ocasionando a prisão indevida do Recorrente pelo período de 08 (oito) dias.

6. O decurso do prazo de 08 (oito) dias para a confirmação de que a ordem de prisão diversa não dizia respeito ao Apelante é circunstância que, além de evidenciar a irregularidade e ilicitude da conduta estatal, demonstra que não se trata de mero dissabor ocasionado ao ofendido, mas sim de situação que ultrapassa o limite razoável, ocasionando abalo moral.

7. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta em que o autor já se encontrava preso quando teve início a ilicitude da prisão e, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003193-25.2017.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )

Portanto, constada está a demora do aparato estatal para cumprimento do alvará de soltura expedido em seu favor, não restando dúvidas de que a sentença condenatória deve ser mantida por esta Tribunal, visto que, entre a expedição do alvará e a soltura o apelado permaneceu preso por mais de dez meses, fato por si só suficiente para causar constrangimento e humilhação pela indevida e ilegal restrição ao deu direito liberdade, tudo a evidenciar a efetiva ocorrência de dano moral.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Ainda, observo que o Estado do Pará também foi negligente quando não oportunizou assistência jurídica ao autor, consoante o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 15 da Lei nº 7.210/1984, o que, claramente, contribuiu para que o apelado permanecesse preso ilegalmente pelo período de quase um ano.

Portanto,
entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração, já que a finalidade da indenização não é de recompor, mas de compensar o dano sofrido, mesmo porque não se pode avaliar e medir o sentimento humano.

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (quinze por cento)

sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/05/2025